Tribunal: TCU
Processo: 019.590/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, devido à ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 2628.0244882-19/2007 (Siafi 615386), sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos Srs. Neldo Egon Weirich, Jilson Francisco da Silva, José Domingos Fraga Filho, Meraldo Figueiredo Sá, Luiz Carlos Alécio, Suelme Evangelista Fernandes, Corgésio Ribeiro Albuquerque e Silvano Ferreira do Amaral, além da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato Grosso (SEAF/MT), devido à ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 2628.0244882-19/2007 (Siafi 615386). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Silvano Ferreira do Amaral, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José Domingos Fraga Filho, Meraldo Figueiredo Sá e Corgésio Ribeiro Albuquerque, bem como pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato Grosso; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Suelme Evangelista Fernandes; 9.4. arquivar os autos em relação aos Srs. Luiz Carlos Alécio, Meraldo Figueiredo Sá e Jilson Francisco da Silva, com amparo no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN TCU 71/2012; 9.5. excluir da presente relação processual o Estado de Mato Grosso (SEAF/MT); 9.6. julgar regulares as contas do Sr. José Domingos Fraga Filho, dando-lhe quitação plena, com fulcro nos artigos 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.7. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Corgésio Ribeiro Albuquerque e Silvano Ferreira do Amaral, dando-lhes quitação, com fulcro nos artigos 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.8. julgar irregulares as contas do Sr. Suelme Evangelista Fernandes, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; Valor histórico (R$) Data de ocorrência 636.681,37 02/07/2010 718.592,32 26/10/2010 745.000,00 10/12/2010 149.943,20 29/03/2011 221.204,63 27/04/2011 143.636,36 18/05/2011 53.238,71 25/07/2011 52.685,68 28/07/2011 5.454,55 29/07/2011 249.734,90 01/11/2011 27.601,72 09/12/2011 90.209,47 28/12/2011 8.778,09 29/03/2012 13.541,90 30/04/2013 9.9. aplicar ao Sr. Suelme Evangelista Fernandes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.10. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.11. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.12. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Caixa, para ciência.